Tribunal: TJDFT
Processo: 0740808-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. ISS. EDITAL DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO E NOTIFICAÇÃO. TRIBUTO ANUAL DIVIDO EM COTAS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À INSCRIÇÃO. OCORRÊNIA VIA EDITAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA.
1. Os profissionais autônomos e as sociedades uniprofissionais estão sujeitos a um regime especial de tributação pelo ISS e pagam o imposto sobre um valor fixo definido anualmente, nos termos dos artigos 61 a 64 do RISS/DF.
2. É publicado anualmente edital de aviso de lançamento de ofício do ISS com a notificação por edital de todos os profissionais cadastrados como autônomos, seguida do encaminhamento do DAR para o endereço informado pelos próprios contribuintes em ficha cadastral.
3. No caso concreto, a profissional autônoma/recorrida foi devidamente notificada do lançamento de ofício do ISS por edital, tendo inclusive quitado corretamente as cotas 1, 2 e 4 do tributo.
4. É incabível a condenação do Distrito Federal por ter inscrito o nome da profissional autônoma na dívida ativa ante a inexistência de notificação prévia, porquanto verificado no caso sob exame que foi a contribuinte notificada previamente por edital, por meio do qual obteve conhecimento inequívoco acerca da obrigação tributária.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para excluir a condenação do ente distrital ao pagamento de indenização por danos morais. Custas isentas. Sem condenação em honorários, diante da ausência de recorrente vencido.